Tribunal: STJ
Processo: 0003957-61.2014.8.24.0135
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1958743 - SC(2021/0284505-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PAULO WALDIR LUDWIG
ADVOGADOS
: RODRIGO LUDWIG - RS091133
JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO - RS084176
LEONARDO DE FARIA THIARA E OUTRO(S) - RS089477
RECORRIDO
: JOSÉ ORLANDO SANTANNA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EM
CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina que manteve a prescrição quinquenal dos honorários contratuais,
fixando o termo inicial no trânsito em julgado da ação trabalhista.
2. A controvérsia versa sobre ação de arbitramento de honorários advocatícios
fundada em cláusula de êxito com fixação de 25% dos créditos trabalhistas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e resolveu o
mérito, nos termos do
IV, do
com condenação em custas e
art. 269,
CPC/1973,
suspensão da exigibilidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento, ao concluir que o prazo prescricional se iniciou com o
trânsito em julgado da ação trabalhista, em 2008, e se esgotou antes do
ajuizamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV e VI, e 1.022, I e II, do
por ausência de enfrentamento de
CPC/2015
argumentos e omissões; (ii) saber se o termo inicial da prescrição deve observar
condições suspensivas previstas nos arts. 121, 125 e 199, I e II, do Código Civil;
(iii) saber se a pretensão nasce, nos termos do
do Código Civil, com o
art. 189
adimplemento do título e a expedição de alvará; (iv) saber se o não pagamento dos
honorários configura enriquecimento sem causa à luz do
do Código Civil;
art. 884
(v) saber se o
I e V, da
fixa o termo inicial no
art. 25,
Lei n. 8.906/1994
vencimento ajustado, ligado ao recebimento dos créditos, e não na revogação do
mandato; e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao termo inicial da
prescrição em contratos com cláusula de êxito.
Documento eletrônico VDA56111003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b444a74-7229-4bb8-908e-5793412ab658

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do
porque o acórdão examinou de modo claro e suficiente o termo inicial
CPC/2015,
da prescrição, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
7. Incide a Súmula n. 5 do STJ, pois a definição do termo inicial da prescrição
demanda interpretação das cláusulas do contrato de honorários com cláusula de
êxito, o que obsta o conhecimento das alegações fundadas nos arts. 121, 125, 189,
199, I e II, e 884 do Código Civil e no
I e V, da
art. 25,
Lei n. 8.906/1994.
8. O dissídio jurisprudencial não é conhecido em razão da ausência de cotejo
analítico e de demonstração da similitude fática, conforme exigem o
§
art. 1.029,
1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional porque o
Tese de julgamento:
acórdão examinou de modo claro e suficiente o termo inicial da prescrição,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do
STJ para afastar, em recurso especial, a interpretação de cláusulas contratuais
destinada a fixar o termo inicial da prescrição em contratos de honorários com
cláusula de êxito. 3. O dissídio jurisprudencial não é conhecido sem cotejo
analítico e prova da similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, I e
Dispositivos relevantes citados:
II, e 1.029, § 1o;
IV; CC, arts. 121, 125, 189, 199, I e II, e 884;
CPC/1973, art. 269,
arts. 25, I e V; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.906/1994,
art. 255,
STJ, Súmula n. 5.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b444a74-7229-4bb8-908e-5793412ab658

RECURSO ESPECIAL No 1958743 - SC(2021/0284505-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PAULO WALDIR LUDWIG
ADVOGADOS
: RODRIGO LUDWIG - RS091133
JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO - RS084176
LEONARDO DE FARIA THIARA E OUTRO(S) - RS089477
RECORRIDO
: JOSÉ ORLANDO SANTANNA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EM
CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina que manteve a prescrição quinquenal dos honorários contratuais,
fixando o termo inicial no trânsito em julgado da ação trabalhista.
2. A controvérsia versa sobre ação de arbitramento de honorários advocatícios
fundada em cláusula de êxito com fixação de 25% dos créditos trabalhistas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e resolveu o
mérito, nos termos do
IV, do
com condenação em custas e
art. 269,
CPC/1973,
suspensão da exigibilidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento, ao concluir que o prazo prescricional se iniciou com o
trânsito em julgado da ação trabalhista, em 2008, e se esgotou antes do
ajuizamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV e VI, e 1.022, I e II, do
por ausência de enfrentamento de
CPC/2015
argumentos e omissões; (ii) saber se o termo inicial da prescrição deve observar
condições suspensivas previstas nos arts. 121, 125 e 199, I e II, do Código Civil;
(iii) saber se a pretensão nasce, nos termos do
do Código Civil, com o
art. 189
adimplemento do título e a expedição de alvará; (iv) saber se o não pagamento dos
honorários configura enriquecimento sem causa à luz do
do Código Civil;
art. 884
(v) saber se o
I e V, da
fixa o termo inicial no
art. 25,
Lei n. 8.906/1994
vencimento ajustado, ligado ao recebimento dos créditos, e não na revogação do
mandato; e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao termo inicial da
prescrição em contratos com cláusula de êxito.
Documento eletrônico VDA54958405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:02
Código de Controle do Documento: 34c38301-1db0-4f98-8e8e-b962b7080a4f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do
porque o acórdão examinou de modo claro e suficiente o termo inicial
CPC/2015,
da prescrição, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
7. Incide a Súmula n. 5 do STJ, pois a definição do termo inicial da prescrição
demanda interpretação das cláusulas do contrato de honorários com cláusula de
êxito, o que obsta o conhecimento das alegações fundadas nos arts. 121, 125, 189,
199, I e II, e 884 do Código Civil e no
I e V, da
art. 25,
Lei n. 8.906/1994.
8. O dissídio jurisprudencial não é conhecido em razão da ausência de cotejo
analítico e de demonstração da similitude fática, conforme exigem o
§
art. 1.029,
1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional porque o
Tese de julgamento:
acórdão examinou de modo claro e suficiente o termo inicial da prescrição,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do
STJ para afastar, em recurso especial, a interpretação de cláusulas contratuais
destinada a fixar o termo inicial da prescrição em contratos de honorários com
cláusula de êxito. 3. O dissídio jurisprudencial não é conhecido sem cotejo
analítico e prova da similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, I e
Dispositivos relevantes citados:
II, e 1.029, § 1o;
IV; CC, arts. 121, 125, 189, 199, I e II, e 884;
CPC/1973, art. 269,
arts. 25, I e V; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.906/1994,
art. 255,
STJ, Súmula n. 5.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO WALDIR
LUDWIG, com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em apelação cível nos
autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios.
O julgado foi assim ementado (fl. 267):

CIVIL
—
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — LEI N. 8.906/95, ART. 25
— TERMO A QUO — VENCIMENTO DO CONTRATO — ÊXITO NA
DEMANDA — VERIFICAÇÃO — TRÂNSITO EM JULGADO— PRAZO
ESGOTADO Ainda que tenha havido renúncia do mandato, a actio nata é o ponto
central da teoria da prescrição, sendo assim, o trânsito em julgado da decisão que
fixa os honorários é o marco inicial da prescrição da sua cobrança, pois apenas
nesse momento o advogado torna-se titular do direito. (AR
Rel. Min.
4.718/SP,
Documento eletrônico VDA54958405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:02
Código de Controle do Documento: 34c38301-1db0-4f98-8e8e-b962b7080a4f

Arnaldo Esteves Lima, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
PREQUESTIONAMENTO — MATÉRIA SUFICIENTE - MENTE ANALISADA
O pedido de prequestionamento não encontra assento se a motivação do decisório se
apresenta suficiente ao des- velo da controvérsia e a justificar as razões do
convencimento do juízo, e, não sendo a conclusão fático-jurídica formulada passível
de infirmação por quaisquer outras alegações, autorizada está a ausência de exame
específico das demais teses versadas (AC n. 2016.015213-3, Des. Henry Petry
Junior).

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
569):

PROCESSUAL CIVIL — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE
DE DISPOSITIVOS LEGAIS — OMISSÃO VERIFICADA PELA CORTE DA
CIDADANIA — CIVIL — AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — LEI N. 8.906/1995,
— TERMO A QUO — VENCIMENTO DO CONTRATO — ÊXITO NA
ART. 25
DEMANDA — VERIFICAÇÃO — TRÂNSITO EM JULGADO — PRAZO
ESGOTADO 1 A Corte da Cidadania já decidiu que ainda que tenha havido
renúncia do mandato, a actio nata é o ponto central da teoria da prescrição, sendo
assim, o trânsito em julgado da decisão que fixa os honorários é o marco inicial da
prescrição da sua cobrança, pois apenas nesse momento o advogado torna - se titular
do direito (AR
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Rel. p/ Acórdão Min.
4.718/SP,
Napoleão Nunes Maia Filho). 2 Tratando-se de contrato de honorários advocatícios
pautado no resultado da lide, alcançado o êxito exigido pelo pacto, o que ocorre com
o trânsito em julgado da ação, não mais perdura condição suspensiva (CC, arts. 121,
125 e 199, inc. I), de forma que é neste momento que se inicia a contagem do prazo
prescricional. Esgotado o prazo quinquenal antes do ajuizamento da demanda que
visa a fixação dos honorários pelo sucesso na lide objeto do referido pacto, resta
prescrita a pretensão autoral. 3 Tendo a Corte da Cidadania determinado o novo
Documento eletrônico VDA54958405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:02
Código de Controle do Documento: 34c38301-1db0-4f98-8e8e-b962b7080a4f

julgamento dos embargos de declaração, com a estreita finalidade de análise de
dispositivos legais, procede-se ao referido estudo sem, contudo, alterar-se o teor do
julgado.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
596):
PROCESSUAL CIVIL — OBSCURIDADE — INOCORRÊNCIA —
REDISCUSSÃO Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a
discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o decisum ao
entendimento sustentado pelo embargante. A essência desse procedimento recursal é
a correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à
nova análise do acerto ou justiça deste.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, VI, do
porque o acórdão deixou de enfrentar
CPC/2015,
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e não demonstrou distinção
ou superação quanto aos precedentes do STJ invocados;
b) 1.022, I, II, do
pois o Tribunal
não supriu omissão
CPC/2015,
a quo
sobre a condição suspensiva contratual (recebimento dos créditos) e sobre o termo
inicial da prescrição, bem como rejeitou aclaratórios em que se apontou
obscuridade e contradição;
c) 121, 125, 199, I, II, do Código Civil, porquanto a remuneração estava
subordinada a evento futuro e incerto (êxito e recebimento), não correndo a
prescrição pendente condição suspensiva ou antes do vencimento;
d) 189 do Código Civil, visto que a pretensão nasce com a violação do
direito, que se configurou quando do adimplemento do título executivo trabalhista
com expedição de alvará;
e) 884 do Código Civil, porque o não pagamento dos honorários
acarretaria enriquecimento sem causa do recorrido e,
Documento eletrônico VDA54958405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:02
Código de Controle do Documento: 34c38301-1db0-4f98-8e8e-b962b7080a4f

f) 25, I, V, da
porquanto, havendo contrato, o termo
Lei n. 8.906/1994,
inicial é o vencimento ajustado (recebimento dos créditos), não se iniciando pela
mera revogação do mandato.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu dos seguintes precedentes do
STJ e de Cortes estaduais quanto ao termo inicial da prescrição de honorários em
contratos com cláusula de êxito:
(fls. 633-639), AR
REsp 805.151/SP
4.718/SP
(fls. 576-577),
(fls. 636-637), AgRg no
(fls.
REsp 1632766/SP
REsp 1129931/PR
637-639), AgInt nos EDcl no
(fls. 646-648), EDcl no
AREsp 1284953/SP
(fls. 646-647), EDcl no
(fls. 647-648),
REsp 1.812.697/RS
REsp 1917822/RS
(fls. 639-646),
(fl. 705), além de
AREsp 1.106.058/RS
REsp 1605604/MG
julgados do TJSP, TJRJ e TJDFT (fls. 670-676), todos afirmando que a prescrição
apenas se inicia após a implementação da condição suspensiva, com o sucesso da
demanda e o efetivo recebimento dos valores.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a prescrição e se
julgue procedente a ação, fixando os honorários contratuais conforme pactuado;
requer ainda o provimento do recurso para que se casse o acórdão dos embargos de
declaração e se determine novo julgamento com enfrentamento expresso das teses
e dispositivos suscitados.
O recurso especial foi admitido quanto à alínea , em relação ao
a
art. 189
do Código Civil, com remessa ao STJ (fls. 702-708).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento de honorários
advocatícios em que a parte autora pleiteou a condenação do requerido ao
Documento eletrônico VDA54958405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:02
Código de Controle do Documento: 34c38301-1db0-4f98-8e8e-b962b7080a4f

pagamento dos honorários contratados pelo êxito obtido na reclamatória
trabalhista, com arbitramento em 25% dos créditos trabalhistas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e
resolveu o mérito, nos termos do
IV, do
condenando a parte
art. 269,
CPC/1973,
autora ao pagamento das custas, com suspensão da exigibilidade.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, conhecendo do
recurso e negando-lhe provimento, ao concluir que o termo inicial da prescrição se
deu com o trânsito em julgado da ação trabalhista, já em 2008, esgotando-se o
prazo quinquenal antes do ajuizamento da demanda.
II - Arts. 489, § 1o, IV e VI e 1.022, I e II, todos do Código de
Processo Civil
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Não há que se cogitar em omissão sobre ponto relevante, a questão do
termo inicial da prescrição da pretensão relativa aos honorários contratados com o
recorrido. O Tribunal de origem, de forma exauriente, se manifestou sobre o termo
inicial da prescrição, a partir do artigo 25 do Estatuto da Advocacia. De acordo
com a Corte local, o termo inicial da prescrição na ação de cobrança de honorários
advocatícios é a data da revogação do mandato.
O acórdão recorrido analisou a tese do recorrente, no sentido de que o
termo inicial da prescrição seria a concretização do êxito na demanda principal,
mas afastou tal matéria.
No caso, o recorrente confunde decisão contrária à sua tese com
omissão. O Tribunal de origem considerou que o trânsito em julgado, em contratos
de êxito, é o marco para se considerar o início do prazo e não o levantamento de
Documento eletrônico VDA54958405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:02
Código de Controle do Documento: 34c38301-1db0-4f98-8e8e-b962b7080a4f

valores. Entendeu, assim, que o início da contagem do prazo ocorreu em 2008 e
esvaiu-se em 2013, ou seja, antes da propositura da ação.
Portanto, todos os temas e teses relacionadas ao termo inicial da
prescrição foram analisadas à exaustão.
Da mesma forma, não há qualquer violação do inciso IV do artigo 489
do CPC, uma vez que todas as teses foram enfrentadas. O Tribunal de origem
destacou que o termo inicial não se dá a partir do recebimento dos valores, mas do
trânsito em julgado, no caso de contrato de êxito. No mais, inexiste qualquer vício
de fundamentação ou omissão, capaz de invalidar o acórdão recorrido. As teses
sobre pontos relevantes foram enfrentadas.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Arts. 121, 125, 189, 199, I, II, 884, todo Código Civil e 25 do
estatuto da advocacia
O
recorrente
alega
violação
dos
referidos
dispositivos
infraconstitucionais, porque o acórdão recorrido não teria considerado a cláusula
de êxito do contrato de honorários convencionados, que impedia o início do prazo
prescricional até o efetivo levantamento dos valores.
No caso, não há como apurar ofensa a qualquer dos dispositivos
infraconstitucionais, ante a necessidade de interpretar, com muita precisão, a
cláusula do contrato de honorários advocatícios, cuja remuneração pode ter sido
vinculado ao êxito da demanda.
A questão é que para apurar o momento exato do termo inicial da
prescrição, objeto central da controvérsia, revela-se essencial analise profunda e
Documento eletrônico VDA54958405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:02
Código de Controle do Documento: 34c38301-1db0-4f98-8e8e-b962b7080a4f

interpretação das cláusulas do contrato de honorários, na qual foi estabelecida a
remuneração.
A pretensão do recorrente esbarra em óbice intransponível, a Súmula n.
5 do STJ, que proíbe interpretação de cláusula contratual em sede de recurso
especial. Neste caso, é impossível concluir sobre o termo inicial do prazo
prescricional sem interpretar as cláusulas do contrato que vinculam a remuneração
a evento futuro e incerto.
O termo inicial, inclusive, estaria relacionado a causas extintivas do
contrato, como vencimento do contrato ou revogação do mandato, bem como
apurar qual é a condição suspensiva o que demandaria interpretação da cláusula de
remuneração, se o trânsito em julgado da reclamação trabalhista ou o levantamento
efetivo dos valores. Em razão do óbice da Súmula n. 5 do STJ tal interpretação não
obsta o conhecimento do recurso especial para apurar eventual violação de
qualquer destes dispositivos.
Não há dúvida de que o termo inicial do prazo prescricional, de acordo
com o artigo 189 do Código Civil, pressupõe a violação do direito subjetivo. Com
a violação do direito, nasce para o titular do direito violado a pretensão, que se
extingue pela prescrição.
De fato, enquanto pendente condição suspensiva, não há que se cogitar
em início do prazo prescricional, pela simples razão de que enquanto não
implementada a condição, não há aquisição do direito e, por isso, não há como
haver violação.
Todavia, apurar o momento exato da violação do direito, pressuposto do
termo inicial da prescrição, assim como dos limites e extensão de eventual
condição suspensiva, demandaria interpretação da cláusula do contrato.
No caso, as partes, recorrente e recorrido, firmaram contrato de
honorários advocatícios e condicionaram o recebimento do serviço à cláusula de
Documento eletrônico VDA54958405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:02
Código de Controle do Documento: 34c38301-1db0-4f98-8e8e-b962b7080a4f

êxito. Ocorre que a implementação da referida cláusula de êxito demanda
interpretação de todo o contrato, da referida cláusula e de sua extensão, para que se
possa apurar o termo inicial da prescrição.
A prescrição para a ação de cobrança de honorários disciplinada pelo
artigo 25 do estatuto da advocacia, quando vinculada a cláusula contratual, para
fins de recurso especial, cuja a análise esbarra na Súmula n. 5 do STJ, em especial
no caso onde, em tese, é possível submeter o termo inicial a multiplicidade de
situações, revogação do mandato, trânsito em julgado da decisão trabalhista
quando se definiu que houve êxito ou outra situação prevista em contrato.
A questão a ser debatida é se a cláusula de êxito poderia alterar o termo
inicial da prescrição no caso de revogação do mandato, como ocorreu no caso. E,
para tanto, essencial a interpretação do contrato. .
Até porque, com a revogação do mandato, o vínculo contratual foi
extinto. Neste caso, restaria apenas, a partir da interpretação do contrato, apurar
qual o momento de implemento da cláusula para se chegar ao termo inicial da
prescrição.
Se o contrato já estava extinto com a revogação, não seria possível
defender nova causa extintiva, vencimento do contrato, se houvesse. O contrato de
honorários foi extinto com a revogação. Após a revogação, bastaria aguardar o
implemento da condição para a remuneração, que é a definição do êxito, o que
demanda a interpretação das cláusulas do contrato para apurar o que se considera
"êxito", para fins de exigibilidade.
A interpretação das cláusulas do contrato é tão relevante que o
recorrente, talvez pelo excesso no recurso especial, invoca duas teses
completamente contraditórias. A condição suspensiva submete a eficácia do
negócio ou cláusula a evento futuro e incerto (art. 199, I) e o vencimento do prazo
(art. 199, II) submete a eficácia da cláusula a evento futuro e certo. Ora, se nem o
Documento eletrônico VDA54958405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:02
Código de Controle do Documento: 34c38301-1db0-4f98-8e8e-b962b7080a4f

recorrente consegue apurar se a cláusula de honorários está submetida a evento
futuro certo ou incerto, evidente que apenas com a interpretação das cláusulas do
contrato seria possível dirimir tal dúvida. O próprio recorrente desqualifica a sua
tese, quando traz duas teses opostas, com termos iniciais de prescrição
inconfundíveis e inconciliáveis.
Diante da impossibilidade de interpretar o contrato para dirimir tal
dúvida, Súmula n. 5 do STJ, não há como conhecer o recurso especial para apurar
violação de quaisquer destes dispositivos.
IV - Dissídio Jurisprudencial
Para a admissão do recurso especial pela alínea do inciso III do
c
art. 105
da Constituição Federal, impõe-se a comprovação específica do dissídio
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Exige-se, para tanto, a juntada de cópia integral dos acórdãos paradigma
(ou a indicação do repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados),
bem como a realização de cotejo analítico, com demonstração clara da similitude
fática entre os casos confrontados e da divergência na interpretação da lei federal.
A mera transcrição de ementas não satisfaz esse ônus argumentativo.
No caso, a recorrente apenas e tão somente transcreveu ementas. Não há
cotejo analítico para demonstrar a semelhança entre os casos. Para fins de dissídio
jurisprudencial é essencial semelhança dos pressupostos de fato e de direito. Não
houve qualquer cotejo.
O recorrente, de forma absolutamente genérica e não analítica,
colacionou acórdão de diversos tribunais que tratam de cláusulas de êxito em
contratos de honorários, mas não faz o necessário confronto com o caso concreto,
ou seja, não promove a comparação para verificação de similitude fática e jurídica.
Documento eletrônico VDA54958405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:02
Código de Controle do Documento: 34c38301-1db0-4f98-8e8e-b962b7080a4f

No caso, inexistente o confronto analítico, fica inviabilizada a
apreciação do dissídio, estando prejudicado o conhecimento do recurso especial
pela alínea .
c
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54958405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:53:02
Código de Controle do Documento: 34c38301-1db0-4f98-8e8e-b962b7080a4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.958.743 / SC
Número Registro: 2021/0284505-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039576120148240135 39576120148240135
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO WALDIR LUDWIG
ADVOGADOS
: RODRIGO LUDWIG - RS091133
JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO - RS084176
LEONARDO DE FARIA THIARA E OUTRO(S) - RS089477
RECORRIDO
: JOSÉ ORLANDO SANTANNA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:34
Código de Controle do Documento: 47672265-79a0-4ae0-b7cb-49d1dd01f5ee

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:34
Código de Controle do Documento: 47672265-79a0-4ae0-b7cb-49d1dd01f5ee